Tribunal: TCU
Processo: 012.307/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13138/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.307/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Luzanira Lima Seleiro (XXX.337.592-XX); Luzia Elvira Nascimento Sarmanho da Silva (XXX.741.502-XX); Maria das Gracas Bichara Zoghbi (XXX.756.942-XX); Maria de Nazare Lima do Carmo (XXX.131.432-XX); Marlice Maria Begot da Silva Valente (XXX.362.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Museu Paraense Emílio Goeldi. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.